Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Órgão Especial
Recurso de Agravo Interno n. 1014787-39.2020.8.11.0000
Agravante: Prefeito Municipal de Cáceres
Agravante: Procurador-Geral do Município de Cáceres
Agravado: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.,
À vista da regra processual estampada no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se a Parte Recorrida, a fim de, querendo e no prazo legal, apresentar resposta ao Agravo Interno interposto.
Após, tornem-me conclusos os autos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator